Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-86.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), MACIEL SANTOS NASCIMENTO - CPF: 038.313.173-13 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), MALYE PALACIO CLEMENTE - CPF: 037.792.401-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “AUSENTE” – COMPROVADA A MORA – MORA CONSTITUÍDA – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato
, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “ausente”
é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se proce
sse a ação de busca e apreensão,
conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema

nº 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível da Comarca

de Sinop
,
que nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
, ajuizada
em face de

Maciel Santos Nascimento
,

indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321 § único do CPC, ante a constatação da ausência de comprovação da constituição do requerido em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou com anotação “ausente”.

Nas razões rec
ursais, a Instituição Financeira apelante aduz, em síntese, que o requerido/apelado restou constituído em mora com a notificação enviada ao seu endereço, informado no ato da celebração d
a
contratação, ainda que com anotação “ausente” do correio.

Sustenta presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, pede o provimento do recurso, para anular a sentença, afastar a extinção da ação e retornar os autos à Origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada na Cédula de Crédito Bancário - Operação nº
AR00073634
(Id 196952210),
celebrada entre
as partes em
30/12/2021
, no valor de R$
11.500,00
, a ser pago em
36
prestações no valor de R$
684,44
, para aquisição do veículo (
marca Chevrolet, modelo
Cobalt
LT 1.4 8V
Econoflex
4p, placa EVE4166, chassi 9BGJB69X0CB321600, 2012, branca,
renavam
00472755617).

A fim de contextualizar, necessário esclarecer que a decisão inicial entendeu comprovada
a mora do requerido, em vista da notificação apresentada à exordial, Id 196952211, com anotação “
ausente
”.

O bem foi apreendido, conforme auto de Id 196952228.

O requerido/apelado interpôs recurso de agravo de
instrumento
,
sob
nº
1002904-90.2023.8.11.0000
, que julgado entendeu que
“
a
notificação extrajudicial enviada pelo credor ao endereço constante do contrato foi devolvida pelo motivo “ausente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital. (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo”
.

A sentença ora recorrida, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, considerando que o requerente/apelante não sanou a irregularidade da constituição em mora do requerido.

Pois bem, o
cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada
ao endereço do requerido, informado no ato da celebração do contrato, não entregue, com anotação de motivo
“ausente”
, para fins de comprovação
do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelec
idas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito
d
o credor fiduciário
de
reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
‘
in
verbis
’
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do b
em alienado fiduciariamente
”
.

Nesse sentido
, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Em que pese o entendimento exprimido no
recurso de agravo de instrumento sob nº 1002904-90.2023.8.11.0000,
de que a notificação não entregue, com anotação “ausente”, não serviu para comprovar a constituição em mora do requerido,
o STJ em recente discussão modificou o entendimento.

Assim, i
mportante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente
do
recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Portanto, retornando
a
notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo “ausente” já serve para comprovar a mora do devedor.

Com efeito, a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Portanto, se a própria Lei dispensa a comprovação do recebimento pelo devedor, a fim de entender suficientemente comprovada a mora para o efeito do prosseguimento da ação e nesse sentido o entendimento do STJ, merece prosperar o pleito recursal.

Enfatiza-se que em recente sessão esta Secretaria firmou entendimento neste mesmo sentido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-
se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença,
entender comprovada a mora do devedor e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024